Tribunal: TCU
Processo: 028.257/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2311/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considera-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Companhia Brasileira de Máquinas Ltda. - CBMaq (CNPJ 11.239.764/0002-31), ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 17, que fundamentou este Acórdão, à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 028.257/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Thiago Almeida Cavalcanti e outros, representando Companhia Brasileira de Máquinas Ltda. - CBMaq (CNPJ 11.239.764/0002-31). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no item 8.1.2, c, do Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico 10/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: exigência irregular, para fins de habilitação ou aceitabilidade da proposta, e não apenas da licitante vencedora, no momento da contratação, de possuir assistência técnica autorizada no Estado do TO, tendo em vista se impor custos prévios aos licitantes, podendo atuar como fator de restrição à competitividade do certame, em afronta à jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 2001/2019-TCU-Plenário , Ministro Relator Augusto Sherman; 1.284/2018-TCU-Plenário, Ministro Relator Benjamin Zymler; 891/2018-TCU-Plenário, Ministro Relator José Mucio Monteiro; 539/2015-TCU-Plenário, Ministro Relator Augusto Sherman; 2.103/2005-TCU-Plenário, Ministro Relator Augusto Sherman; e Sumula - TCU 272).